Tribunal: STJ
Processo: 0721726-80.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837512 - DF (2024/0490434-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADA
: ANA FLÁVIA MENDES LOPES - DF045694
AGRAVADO
: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LTDA
AGRAVADO
: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA
AGRAVADO
: FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DUPLICATA.
FOMENTO
MERCANTIL.
FACTORING.
AVALISTAS.
RESPONSABILIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja
regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/06/2025
09/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48107070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/06/2025 15:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 953309b4-a12b-433b-a1a7-b8390153001e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837512 - DF (2024/0490434-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADA
: ANA FLÁVIA MENDES LOPES - DF045694
AGRAVADO
: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LTDA
AGRAVADO
: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA
AGRAVADO
: FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DUPLICATA.
FOMENTO
MERCANTIL.
FACTORING.
AVALISTAS.
RESPONSABILIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja
regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Fortaleza Fomento Mercantil
LTDA. em face da seguinte decisão:

Cuida-se de Agravo interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Por meio da análise do recurso de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo
e do Recurso Especial, Dr. FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES
DE SOUZA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
Documento eletrônico VDA47721869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: bac5f81d-74ea-4335-96f2-387ef9d13609

2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Afirma, no que importa, que "não há ausência de procuração, pois o
presente instrumento foi devidamente juntado aos autos, conforme pode-se apurar da
documentação de ID no 120405158" (e-STJ, fl. 218).
Pede o provimento do recurso, que, embora intimados os litisconsortes
representados nos autos da parte contrária, não foi respondido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não pode ser conhecido.
A recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
DUPLICATA.
FOMENTO
MERCANTIL.
FACTORING.
AVALISTAS.
RESPONSABILIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Duplicata é título causal, ou seja, só pode ser emitida para documentar
determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais
sejam: uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços.
2. Caracterizada a operação de fomento mercantil, factoring, a empresa
faturizadora deve assumir o risco da solvabilidade dos títulos a ela cedidos. 2.1. De
tal sorte, as duplicatas não podem ser exigidas em face do seu emitente e dos
seus avalistas, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato, devendo a
faturizadora arcar com os riscos pela eventual inadimplência.
3. Verifica-se a ilegitimidade passiva dos avalistas e do sacador da duplicata.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento.

Alegou, no especial, violação dos artigos 12 da Lei 5.474/68 e 887 do
Código Civil.
A parte, mesmo intimada à sua regularização, continua sem representação
nos autos, daí o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Não regularizada a representação processual, este recurso igualmente não
pode ser conhecido, em face do entendimento cristalizado no verbete n. 115 da
Súmula desta Casa.
Ressalte-se que a parte foi intimada a regularizar sua representação
processual tanto na Corte de origem (e-STJ, fl. 128), que certificou o transcurso do
prazo
(e-STJ, fl. 165), quanto nesta Corte (e-STJ, fl. 205).
in albis
Advirta-se, por fim, que é dever de todo aquele que atua no processo expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento, nos termos do artigo 77, I e II,
do CPC, constituindo litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos, proceder de modo
Documento eletrônico VDA47721869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: bac5f81d-74ea-4335-96f2-387ef9d13609

temerário em qualquer incidente ou ato do processo e interpor recurso com intuito
manifestamente protelatório, como ensina o artigo 80, II, V e VII, do mesmo Diploma.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47721869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: bac5f81d-74ea-4335-96f2-387ef9d13609

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.512 / DF
Número Registro: 2024/0490434-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07113518520228070001 07217268020248070000 7113518520228070001 7217268020248070000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADA
: ANA FLÁVIA MENDES LOPES - DF045694
AGRAVADO
: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LTDA
AGRAVADO
: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA
AGRAVADO
: FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT
Documento eletrônico VDA48075341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 230c18f9-47af-4170-a54e-c0be2523d48b

ADVOGADA
: ANA FLÁVIA MENDES LOPES - DF045694
AGRAVADO
: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LTDA
AGRAVADO
: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA
AGRAVADO
: FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 230c18f9-47af-4170-a54e-c0be2523d48b